Tribunal: TJES
Processo: 5031696-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031696-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SENIRA ANDRE DE ARAUJO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031696-58.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: SENIRA ANDRE DE ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO APRESENTADO. CONFIRMAÇÃO VIA TELEFONE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da ação DECLARATÓRIA ajuizada por
SENIRA ANDRE DE ARAUJO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, ACOLHO, os demais pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art.487, I, do CPC, para fins de: a DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entre SENIRA ANDRE DE ARAUJO e BANCO BMG S/A, devendo, portanto, ser cancelado contrato de cartão de crédito consignado, nº. 18822300, bem como proceder com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS. b DETERMINAR ao BANCO BMG S/A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. c CONDENAR BANCO BMG S/A a pagar a SENIRA ANDRE DE ARAUJO o valor de: c.1 – R$ 885,89 (oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de setembro/2024), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária. c.2 - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. d DETERMINAR a compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, da quantia devida pelo banco Requerido à Requerente a título de danos materiais e morais, com o saldo devedor de R$ R$ 1.320,90 (um mil trezentos e vinte reais e noventa centavos), relativos ao valor creditado em conta autoral, a ser pago pela parte autora ao banco réu”
.

Em sede recursal (ID 13596683), o recorrente alega preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que foi realizada uma compra no cartão; existência de prova da gravação confirmando a contratação da autora; impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13596688).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Rejeito a preliminar de incompetência, por necessidade de realização de perícia, eis que as provas documentais produzidas nos autos são mais do que suficientes para formar a convicção do julgador.

Dito isso, embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso em tela, o requerido apresentou nos autos o “TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” de nº 82906629, ID 13596662, devidamente assinado de forma digital pela autora, com cópia de seu documento digital (ID 13596662 - Pág. 15) e selfie (ID 13596662 - Pág. 16).

Além disso, no fim do instrumento contratual está estampada a imagem de um cartão de crédito. Veja-se:

Afigura-se evidente que a requerente se beneficiou do contrato cartão consignado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de fraude. Além disso, imperioso destacar que a localização constante na assinatura do contrato corresponde ao endereço da autora, ou seja. Rua Prof. Mauro Fontoura Borges, 53, Maria Ortiz, Vitória-ES, bem como foi anexado áudio confirmando os dados pela autora, que anui com todas as informações (vide https://hcnadv.sharepoint.com/:u:/s/GRAVACAO/EaGkbOda4A9Di zMz3V66haQBqaF_ho5No3S1Xy9imYd0kw?e=gjHR4d).

Por fim, destaco que o recorrente juntou aos autos, mais precisamente no ID 13596663, uma TED no valor de R$ 1.320,90 (um mil, trezentos e vinte reais e noventa centavos) para a conta da autora, sendo que a mesma não anexou extrato referente a maio de 2023 para comprovar eventual não recebimento.

No mais, não verifico qualquer vício de consentimento na contração, eis que o ajuste é nitidamente de cartão de crédito consignado, conforme consta acima exemplificado.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado não pode ser declarado nulo, eis que nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

De mais a mais, o contrato de cartão de crédito consignado é espécie de contrato bancário lícito, sendo que os descontos potencialmente infinitos decorrem do comportamento do próprio consumidor, que prefere pagar o mínimo previsto no ajuste.

Noto, por fim, que o plástico chegara a ser usado para compras, conforme ID 13596664, tornando completamente inverosímil a alegação de irregularidade na contratação e desconhecimento de suas cláusulas e termos.

Assim, não vislumbrando qualquer indício de fraude, ou, de vício de consentimento, entendo que a contratação está provada e o pleito inicial deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 13596676, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)